Tribunal: TJBA
Processo: 8000862-88.2024.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000862-88.2024.8.05.0255 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MICHAEL SOARES SANTOS Advogado(s): GILMAR BRITO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por MICHAEL SOARES SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Taperoá/BA, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 311 e 330 do Código Penal, às penas de 3 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, além de 78 dias-multa. A defesa pleiteou, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares, a fixação da pena no mínimo legal com substituição por penas restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os elementos probatórios suficientes à condenação pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e desobediência; (ii) avaliar a legalidade e adequação da dosimetria da pena fixada; (iii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (iv) determinar a viabilidade jurídica de o réu apelar em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e a materialidade dos crimes restam comprovadas por conjunto probatório harmônico, composto por auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos coerentes e convergentes dos policiais militares que presenciaram os fatos. 4. O crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor se configura com a mera alteração ou supressão de elementos identificadores, independentemente de finalidade específica, nos termos da jurisprudência do STJ. 5. A fuga do acusado após desobediência à ordem legal de parada emitida por policiais em ronda ostensiva caracteriza o crime de desobediência, sendo irrelevante a alegação de ausência de habilitação como justificativa para a conduta. 6. O acusado confessou parcialmente os fatos, porém apresentou versão desprovida de lastro probatório, fragilizada pela ausência de documentos que comprovem a origem lícita do veículo. 7. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, com reconhecimento da agravante da reincidência nos termos do art. 61, I, do Código Penal, e sua compensação com a atenuante da confissão no caso do art. 330 do CP. 8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível diante da reincidência do réu, conforme vedação expressa do art. 44, II, do Código Penal. 9. A negativa de recorrer em liberdade encontra amparo no art. 312 do CPP, diante da manutenção da prisão preventiva durante toda a instrução e da ausência de alteração do quadro fático-jurídico. 10. O redimensionamento de ofício da pena de multa é necessário para adequá-la à proporcionalidade da sanção privativa de liberdade, fixando-se em 22 dias-multa. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Pena de multa redimensionada de ofício. Tese de julgamento: 1. A autoria e a materialidade dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e de desobediência restam configuradas quando comprovada a utilização de motocicleta com placa adulterada e a fuga deliberada após ordem legal de parada. 2. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II, do Código Penal. 3. Não há incompatibilidade entre a negativa de recorrer em liberdade e a fixação de regime semiaberto, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e pode ser redimensionada de ofício pelo tribunal revisor. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, II, 59, 61, I, 69, 311 e 330; CPP, arts. 312, 386, VII, e 387, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 883.585/ S, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/03/2025, DJEN 19/03/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.090.671/SP, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025; STJ, AgRg no REsp n. 1.697.205/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28/05/2019, DJe 04/06/2019; STJ, REsp n. 1186340/AC, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 06/03/2012; STJ, REsp n. 1722894/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/05/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8000862-88.2024.8.05.0255, em que figuram, como Apelante, MICHAEL SOARES SANTOS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso e, DE OFÍCIO, redimensionar a pena de multa para 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, permanecendo inalterados os demais termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 29 de julho de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS07